Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0706002-02.2025.8.07.0000 Agravante : ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA Agravado : JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES Processo de Origem : 0734872-98.2018.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Agravo e Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA contra a decisão Id. origem 225459091, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução n. 0734872-98.2018.8.07.0001, movida por JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES, ora agravado. Na origem, o Juízo indeferiu a impugnação a penhora de valores do benefício previdenciário do executado ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA, nos seguintes termos (Id. 68956972): [...] Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado ORCILIO CAMBRAIA DA FONSECA no ID 225438024, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.587,11, encontrada em conta de sua titularidade junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A, conforme id. 225438024. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre benefício previdenciário, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Alega, ainda, que a quantia penhorada é inferior a 40 salários-mínimos. Anexa extrato bancário. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 225099089, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposição do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Conforme se verifica dos autos, o executado não apresentou documentação que comprove a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Isso porque, não obstante o extrato da conta bancária mantida junto ao Banco Mercantil (id. 223794072), verifica-se que a referida conta bancária recebe créditos de outras, fontes além do próprio órgão de previdência, conforme se verifica, por exemplo, no recebimento de valores decorrentes de empréstimo bancário, no valor de R$ 1.500,00. Logo, não é possível concluir que a quantia bloqueada incidiu sobre valores recebidos pela executada, exclusivamente, a título de benefício previdenciário. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, IV do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Todavia, a impenhorabilidade deve incidir unicamente sobre o valor recebido à título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta indicada pelo executado para recebimento do benefício previdenciário, porquanto, após o recebimento de novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde seu caráter alimentício e transmuda-se em reserva de economia ou investimento passível de penhora. Dessa forma, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Recurso conhecido e não provido. Ademais, deve-se ter em conta o disposto no artigo 833, X, do CPC, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se dos arestos acima que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente ou poupança seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba essencial à manutenção de suas atividades, o que, no entanto, não foi demonstrado, na espécie. Conforme se verifica dos autos, o impugnante/executado não apresentou documentos que corroborem a alegação de que o bloqueio judicial é capaz de comprometer sua subsistência. Além disso, a interpretação deve ser restrita em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Assim, não restou demonstrado, pelo executado, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 1.587,11, conforme ID 225436536, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Observe-se que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 225436536) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. [...] [grifos originais] Em suas razões, o agravante, alega que a determinação de constrição de sua remuneração não pode prosperar informando que sua remuneração é benefício previdenciário, eis que aposentado e que, a rigor da lei, as verbas salariais são impenhoráveis. Argumenta que se encontra em delicada situação financeira e que a implementação da constrição, ora determinada, vai afetar sua subsistência, ofendendo, dessa forma, o princípio do mínimo existencial. Assevera que o Magistrado a quo, ao rejeitar sua impugnação entendeu que é razoável a constrição do valor proveniente de sua remuneração, sem comprometer a dignidade do executado e sua família. Requer em sede de antecipação de tutela recursal de urgência a concessão de efeito suspensivo ativo para liberar a quantia penhora e a concessão da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência e doutrina para abonar sua tese. Sem preparo diante do requerimento de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de justiça Inicialmente, cumpre analisar o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consulta aos autos de origem, verifico que não há requerimento para concessão do benefício no Juízo a quo. Nesse sentido, ressalto que não é possível a resolução em sede de recurso, de matéria ainda não ventilada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do Juiz Natural. Entretanto, nada obsta que a análise seja restrita ao presente recurso. Então, passo a analisar os requisitos para a concessão do benefício, somente em relação ao agravo interposto. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ R$ 1.518, 00 (mil, quinhentos e dezoito reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça a agravante colacionou, aos autos, declaração de hipossuficiência (Id. 68956969), contracheque informando o recebimento de R$3.035,19, a título de benefício previdenciário (Id. 69425664), extratos bancários que informa saldos irrisórios disponíveis (Id’s. 69425670, 69425671 e 69425672), informação de não declaração de IRPF, nos últimos dois exercícios e certidão de nascimento, comprovando que possui dois filhos menores (10 e 6 anos de idade) Observa-se, portanto, que os rendimentos do agravante são menores dos que os previstos como limite pela nota técnica. Tem-se, pois, diante do acervo probatório, que o agravante não parece ostentar luxos ou vida incompatível com seus rendimentos. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos apontam para a hipossuficiência econômica do agravante. Desta feita, entendo que o recorrente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Assim, diante do exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, exclusivamente, para este recurso. 2.Da antecipação de tutela recursal de urgência Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se a possibilidade de penhora do valor de R$ 1.587,11, do benefício previdenciário do agravante. Discorrendo sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o CPC, na parte que interessa: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Nesse sentido, verifica-se que o débito em questão não se trata de débito alimentar e tampouco os vencimentos do agravante excedem a 50 salários mínimos, não se amoldando, o caso em comento, as exceções previstas para penhorabilidade dos proventos. E, a esse respeito, tenho que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Verifica-se, também, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal, e nesse sentido, observa-se que o juízo a quo, reconheceu o caráter de proventos/remuneração em relação a quantia que determinou penhorar, adotando a mitigação prevista pelo STJ, derivando daí a proteção legal. Assim, entendo que inviável a penhora determinada na decisão objurgada, por se tratar de benefício previdenciário, verba blindada pela legislação de regência. Esse o entendimento esposado por esta colenda Turma. In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO IMEDIATO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em agravo de instrumento, alegando omissões no acórdão recorrido. A SABEMI Previdência Privada sustenta omissão quanto à análise de elementos que poderiam impactar no prazo prescricional. Por sua vez, L.E.G.D.A. alega omissão referente à forma de liquidação da condenação, à fixação dos honorários advocatícios e ao pagamento imediato do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se houve omissão no acórdão em relação às alegações da SABEMI quanto ao prazo prescricional e à ciência do contrato previdenciário;(ii) estabelecer se o acórdão deveria ter tratado da liquidação por arbitramento, da base de cálculo dos honorários advocatícios e da determinação de pagamento imediato do benefício previdenciário, conforme requerido por L.E.G.D.A. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7. A aposentadoria privada possui natureza alimentar, equiparando-se aos proventos de aposentadoria e, portanto, possui impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, é cabível o pagamento imediato da verba mensal do benefício, atualizado pelo IPCA-E, com base no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, em razão da urgência e da natureza alimentar do crédito. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...] Tese de julgamento: 3. A aposentadoria privada possui natureza alimentar e, por essa razão, deve ser paga de forma imediata, com base no art. 1.012, § 1o, II, do CPC, quando presentes os requisitos de urgência e necessidade. (Acórdão 1946921, 0719083-83.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1861749, 0707997-84.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, devendo haver a consequente liberação do montante em favor do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1953668, 0740103-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, eis que abarcam verbas com caráter alimentar oriundos de benefício de aposentadoria do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada pelo executado, e, por conseguinte, determinar a imediata liberação da quantia de R$ 1.587,11, constritos nos autos em epígrafe a título de penhora. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .